Tribunal: TJPA
Processo: 0013131-31.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013131-31.2012.8.14.0301

APELANTE: JEANNE MEDEIROS SANTANA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA
E DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A Constituição da República, por meio do § 6º do artigo 37, ao incluir a expressão (...) seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros (...), adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública.

2-
Outrossim, para configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos cometidos pelos seus agentes é necessário
que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções
.

3.
No presente caso, em que pese o autor do disparo que atingiu a vítima, o Sr. Deivson Chaves Brandão, ser policial militar, verificou-se dos documentos juntados aos autos, que no momento do ato ilícito o policial estava de folga, não fardado e não estava portando a arma que pertencente à corporação, mas utilizou arma particular. Assim, no caso, o dano à outrem foi cometido fora do serviço, quando da vida particular do Sr. Deivson, que embora exerça função pública, o que lhe permite o porte de arma, não atrai por si só a responsabilidade do Estado.

4
.
Portanto, p
rovado que o agente do Poder Público,
quando
causou o ato ilícito, não estava em serviço, sem farda, como pessoa comum do povo, não há
configuração da
responsabilidade civil do Estado.

5
. Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
1ª
Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JEANNE MEDEIROS SANTANA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da ação de indenização por danos morais contra o
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em síntese, relata da autora, que no dia 18/01/2012, seu filho Peterson Santana de 12 anos, foi alvejado por projétil de arma de fogo disparado por soldado da polícia militar do Estado do Pará, soldado Deivson Chaves Brandão, que em seu dia de folga, saiu em perseguição a assaltante que haviam cometido delito nas proximidades da residência da requerente.

Informou que devido a disparo proveniente da arma do soldado, o seu filho foi atingido e veio à óbito, motivo pelo qual requereu a condenação do demandado ao pagamento quinhentos salários mínimos a título de danos morais e R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais, além de pensão.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando sua ilegitimidade e no mérito pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial, sustentando que a Fazenda não possui responsabilidade pelo evento ocorrido.

Inconformada a autora interpôs o presente recurso, relembrando os fatos elencados na exordial, e pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelo ilícito praticado pelo Sr. Deivson Chaves Brandão, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial contra o Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

Trata-se o caso de responsabilidade civil, sendo a demanda proposta em face do Estado, com fundamento na responsabilidade objetiva.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ora, a garantia constitucional de responsabilização do ente público com fundamento no risco administrativo visa à facilitação da defesa do lesado, mas não exime o agente causador do dano de sua responsabilidade pelo ilícito eventualmente praticado no exercício de suas funções.

Outrossim, para configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos cometidos pelos seus agentes é necessário
que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; Direito Administrativo
; 23ª ed.; São Paulo: Atlas; 2010; pp. 649-650 - destaquei).

Caso contrário, a se dar guarida à pretensão autoral, se abriria um precedente de perigosas e incertas proporções, tendo em vista que todo e qualquer ato ilícito cometido por qualquer agente público fora do exercício de suas funções possibilitaria a responsabilização do Estado - sob a inconcebível tese de "má escolha do servidor".

No presente caso, em que pese o autor do disparo que atingiu a vítima, o Sr. Deivson Chaves Brandão, ser policial militar, verificou-se dos documentos juntados aos autos, que no momento do ato ilícito o policial estava de folga, não fardado e não estava portando a arma que pertencente à corporação, mas utilizou arma particular.

Assim, no caso, o dano à outrem foi cometido fora do serviço, quando da vida particular do Sr. Deivson, que embora exerça função pública, o que lhe permite o porte de arma, não atrai por si só a responsabilidade civil do Estado.

Nessa esteira, insta mencionar que tal matéria já foi objeto de discussão perante o Pretório Excelso, confirmando a ausência de responsabilidade do Estado por disparo causado por policial militar em período de folga, conforma transcrição abaixo:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL. DISPARO DE ARMA DE

FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA
. Caso em que o policial autor do disparo não se encontrava na qualidade de agente público.
Nessa contextura, não há falar de responsabilidade civil do Estado. Recurso extraordinário conhecido e provido
".
( RE 363423, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2004, DJe-047, divulg. 13-03-2008 public. 14-03-2008)

Posicionamento semelhante é adotado por esta Corte e Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO MATERIAL SOFRIDO E A CONDUTA DO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Constituição da República, por meio do § 6º do artigo 37, ao incluir a expressão (...) seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros (...), adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública. Afastou-se da teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente de sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

2. O fato de o agente ter utilizado arma da corporação, por si só, não tem a relevância e o condão de concretizar o nexo causal, que no caso em questão é comprovadamente inexistente.

3. Provado que o agente do Poder Público, no momento em que causou o ato ilícito, não estava em serviço, mas em seu carro particular, sem farda, como pessoa comum do povo, logo não há responsabilidade civil do Estado.

4. Recurso conhecido e Improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007417-66.2007.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/08/2020 )

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, ESTÉTICOS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. DISCUSSÃO DE TRÂNSITO.
DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA O AUTOR. POLICIAL MILITAR DE FOLGA, EM TRAJES CIVIS, VEÍCULO E ARMA PRÓPRIOS. ESTADO DE MINAS GERAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANO ESTÉTICO. ADEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROVA. AUSÊNCIA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - É possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça a qualquer momento. No entanto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da outorga da benesse não retroagem, ou seja, são ex nunc - Preenchendo o autor os requisitos para a outorga da gratuidade de justiça, ele faz jus à benesse a partir do pedido de sua concessão -
O Estado de Minas Gerais não tem legitimidade passiva quando o disparo que acertou o autor foi proferido por policial militar de folga, em trajes civis, em veículo e arma próprios -
Majora-se a indenização devida a título de dano moral para a adequar às circunstâncias do caso concreto, sobretudo em face do sofrimento imputado à vítima e da gravidade da conduta do réu, e mantém-se o valor fixado para a dano estético quando a cicatriz não é repulsiva nem vexatória - Não comprovados os danos materiais, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido. (TJ-MG - AC: 10024074849050003 Belo Horizonte, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ÓBITO ATRIBUÍDO A POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA – Ausência de responsabilidade da Fazenda Estadual – Policial Militar Rodoviário que, no momento os fatos, realizou conduta de natureza particular e não na qualidade de agente público, o que descaracteriza a responsabilidade civil do Estado e o dever deste de indenizar
– Irrelevância do uso de arma da Corporação – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal – Sucumbência invertida – Sentença reformada. Apelo provido. (TJ-SP - AC: 10079625920198260562 SP 1007962-59.2019.8.26.0562, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/08/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2022)

Dessa forma, não restou demonstrada a responsabilidade objetiva do Estado, estando ausente de comprovação o nexo de causalidade não havendo obrigação de indenizar, por atos praticados por seus agentes fora da função pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 25/06/2024